Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto pela empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, contra a decisão proferida nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, por ela mesma ajuizada, que indeferiu o pedido de restituição dos veículos apreendidos nos autos do processo no ° 1002905-11.2021.8.11.0044, os quais considera essenciais ao soerguimento de suas atividades.
Para tanto, a agravante, em síntese, defende que os bens em questão já foram reconhecidos como essenciais pelo juízo recuperacional, razão pela qual, deve ser determinada a devolução dos caminhões que haviam sido apreendidos.
Esclarece que, apesar de finda a assembleia geral de credores, resta ainda pendente a homologação do plano recuperacional, o que justifica a extensão do período de blindagem dos referidos bens.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, milita em favor da agravante, ao menos em cognição sumária, tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência da medida.
É que, em outros recursos já julgados nesta instância recursal, que foram manejados pelos credores da empresa agravante, prevaleceu o entendimento de que os bens alienados fiduciariamente devem ser mantidos na posse da empresa recuperanda, notadamente quando ligados à atividade fim da empresa, como são os caminhões objeto da atual constrição.
Nesse contexto, para melhor elucidar a questão e evitar que a agravante sofra prejuízos econômicos irreversíveis, em especial, quanto ao sucesso da recuperação judicial, mostra-se necessário o atendimento do pleito, para que ao menos por ora, ela não seja despojada dos caminhões.
Assim, verificado o perigo de dano, bem como a probabilidade do direito, deve ser deferida a liminar para obstar a apreensão dos veículos alienados fiduciariamente, na forma requestada nas petições, na origem, nos ids. 68319317 e 68323881.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a manutenção/restituição dos veículos descritos na petição nos ids no 68319317 e 68323881 em favor da agravante, até o julgamento do mérito deste recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.